Tribunal: TJDFT
Processo: 0752986-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral, na qual o juízo de origem indeferiu tutela de urgência destinada a determinar que o réu autorizasse e custeasse cirurgia reparadora pós-bariátrica, incluindo procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente.
2. A decisão agravada considerou imprescindível o contraditório para aferir o caráter reparador ou meramente estético da cirurgia, em consonância com o Tema n. 1.069 do STJ, entendendo ausente situação emergencial apta a justificar a concessão imediata da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, quanto ao pedido de autorização e custeio de cirurgia reparadora em paciente pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora comprovada a indicação médica para a realização de cirurgia reparadora como continuidade do tratamento decorrente de cirurgia bariátrica, não se evidencia, a partir dos documentos juntados, situação emergencial apta a justificar a mitigação do contraditório.
5. A análise do caráter reparador ou estético da intervenção demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência com base apenas em relatório unilateral.
6. O Tema n. 1.069 do STJ estabelece parâmetros para a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas não afasta a necessidade de instrução mínima que permita aferir o enquadramento do caso concreto nas hipóteses de cobertura.
7. Ausente demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se satisfaz o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A indicação médica unilateral da cirurgia reparadora pósbariátrica não demonstra situação emergencial e, somada à necessidade de oitiva da parte ré para verificar eventual falha na prestação do serviço, impõe dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1979417, AI n. 0732594-20.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2025, DJe 26/3/2025. TJDFT, Acórdão 2032503, AI n. 0719568-18.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/8/2025, DJe 25/8/2025.